Tribunal: TJPA
Processo: 0005624-02.2016.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005624-02.2016.8.14.0035
APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO 00005624-02.2016.8.14.0035

JUÍZO DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE
: FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA

APELADO
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO S/A

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INADIMPLENCIA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COBRANÇA LEGITIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A cobrança de débitos inadimplidos não configuram ato ilícito, sendo, portanto, exercício regular do direito de cobrar por dívida não paga. Desta forma, não há que falar em falha na prestação de serviço. Danos morais não configurados.

2.

Precedentes judiciais. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA
, em face da sentença (ID 1837684 – pág. 1/2) prolatada pelo juízo da
Vara Única da Comarca de
Óbidos que, nos autos de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer, proposta contra a
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO S/A
, julgou improcedente os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC.

Na peça inaugural (ID 1837676 – pág. 2/14), o requerente afirmou que efetuou um pagamento antecipado no dia 10 de junho de 2016 referente a fatura do mês de junho de 2016. Contudo, após o vencimento desta fatura, que ocorreu em 24 de junho de 2016, a empresa requerida iniciou a cobrança como se não houvesse quitação. Assim, requereu a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Na sentença, o juízo
a quo
verificou, por meio dos documentos probatórios apresentados pela ré, que o pagamento realizado pelo autor correspondia ao mês de maio, deixando em aberto o mês de junho. Desta forma, considerou a inadimplência do requerente e rejeitou os pedidos da inicial.

Nas razões da apelação (ID 1837685 – pág. 1/6), o autor/recorrente manifestou sua irresignação em face do édito de primeiro grau pleiteando a sua reforma, pois houve uma migração de plano que alterou a data do vencimento das faturas, logo o pagamento do dia 10 de junho de 2016 já correspondia ao mês de junho.

Em contrarrazões (ID 1837687 – pág. 1/12), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012, CAPUT do CPC (ID 3863746 – Pág. 1).

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte é beneficiária da justiça gratuita. Portanto, preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito. Cinge-se de apelação cível que busca a reforma da sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais, pois ficou comprovada a existência do débito. Desta forma, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o apelante manifestou sua irresignação para requerer a reforma da sentença, uma vez que houve conduta abusiva da apelada, visto que realizou cobrança já quitadas, ou seja, indevida. Contudo, não assiste razão ao apelante.

Como é de conhecimento geral, indubitavelmente, o caso em tela se trata de uma relação de consumo, razão pela qual, deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Assim, milita em favor do consumidor o direito de inversão do ônus da prova, disposto no art. 6º, VIII do CDC, cabendo, portanto, ao réu/apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado, que, no caso, apresentou um acervo probatório apto a comprovar sua versão fática.

Isso porque, o recorrente incluiu em sua contestação o histórico de pagamento, do qual consta que o usuário da linha telefônica efetuou o pagamento das faturas referentes aos meses de maio, julho, agosto e setembro de 2016, faltando o exatamente o mês de junho – que é o objeto de discussão.

Em que pese a alegação de antecipação de pagamento da fatura relativa ao mês de junho, a empresa de telefonia acostou em sua contestação (ID 1837681 – Pág. 6) o espelho de pagamento do apelado, o qual evidencia o adimplemento da referência 05/2016 ocorrida no dia 09 de junho de 2016, ou seja, não houve a quitação de junho de 2016, restando em aberto.

Nesse sentido, não houve falha na prestação de serviço da empresa de telefonia, já que o autor/apelante está inadimplente, logo não há que falar em ato ilícito, pois a cobrança nesse caso se manifesta como exercício regular do direito, conforme os precedentes judiciais:

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de fls.122/123. O recorrente relata que a recorrida realizou pagamentos regulares das faturas do seu cartão de crédito nº 5493.xxxx.xxxx.1284, por mais de 10 anos, conforme se observa às fls.41/89, diferentemente, do alegado na peça inicial. Destaca que não houve falha na prestação do serviço , uma vez que a recorrida permanece inadimplente. Requer a improcedência da demanda. É o breve relatório. Passo a decidir. Considerando os documentos juntados pelo recorrente às fls.41/89, verifica-se a existência da relação jurídica entre as partes por mais de dez anos. Sendo assim, não há que se falar em ato ilícito, e sim em exercício regular do direito de cobrar por dívida não paga. Desta forma, VOTO no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de fls.155/164, para julgar improcedente o pedido autoral. Sem ônus sucumbenciais porque não verificada a hipótese prevista no artigo 55 caput da Lei 9099/95. Rio de Janeiro, 16 de maio de 2017.LARISSA NUNES PINTO SALLY-Juíza Relatora

(TJ-RJ - RI: 00026864720168190212 RIO DE JANEIRO OCEANICA REG NITEROI JUI ESP CIV, Relator: LARISSA NUNES PINTO SALLY, Data de Julgamento: 25/05/2017, CAPITAL 4a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 29/05/2017)

Em vista deste entendimento, quando não demonstrada a cobrança injustificada, é incabível a declaração de inexistência de débito e a condenação em danos morais, uma vez que diante do inadimplemento, a cobrança do débito é a providência que se amolda a premissa do exercício regular do direito.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença na integra, por seus próprios termos.

É como voto.

Belém, __ de ____________ de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021